Tribunal: TJPA
Processo: 0024651-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024651-17.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUNAMITA FERREIRA SANTIAGO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Sunamita Ferreira Santiago Fernandes contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, deu provimento ao recurso do Estado do Pará, anulando sentença de primeiro grau que havia condenado o ente estatal ao pagamento de indenização por danos estéticos e morais decorrentes de cirurgia. A agravante sustenta cerceamento de defesa por falta de dilação probatória, especialmente a produção de perícia técnica, e alega nulidade do julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa, com consequente nulidade do julgamento antecipado, por falta de produção de prova pericial; (ii) definir se o julgamento monocrático, que reformou a sentença de primeiro grau, observou corretamente o art. 932, V, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de nulidade por cerceamento de defesa não procede. O juízo de primeira instância considerou que havia provas suficientes nos autos, dispensando novas diligências, conforme manifestação expressa das partes e análise do conjunto probatório. Assim, não houve violação ao devido processo legal ou ao contraditório.

4.O julgamento monocrático é válido, conforme disposto no art. 932, V, do CPC/2015, que permite tal procedimento quando o recurso está em conformidade com súmulas, precedentes vinculantes ou for manifestamente improcedente.

5.A parte agravante não comprovou a ocorrência de erro médico ou negligência por parte do hospital, nem demonstrou o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e os danos estéticos alegados.

6.O ônus da prova quanto ao nexo de causalidade cabia à autora, nos termos do art. 333 do CPC/1973 (vigente à época dos fatos), ônus que não foi cumprido.

7.A escolha do método cirúrgico (abdômen aberto) foi justificada pelas condições de saúde da agravante e pela urgência do caso, sendo uma decisão técnica que não caracteriza imperícia ou negligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgamento monocrático é cabível quando o recurso se alinha a súmula, precedente ou entendimento jurisprudencial dominante.

2.O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, com base em provas já produzidas, dispensa novas diligências por considerar os autos prontos para julgamento.

3.Para a responsabilização do ente estatal por erro médico, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o atendimento e o dano alegado, nos termos do art. 333 do CPC.

...............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 333; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 932, V; CF/1988, art. 5º, LIV, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05/08/2014; TJSP, Apelação Cível nº 1003684-11.2016.8.26.0565, Rel. Des. Décio Notarangeli, julgado em 26/05/2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 00068038820148140051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 03/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto contra a Decisão Monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, anulando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos estéticos.

Na origem, a agravante ajuizou ação de indenização contra o Estado do Pará, pleiteando reparação pelos danos estéticos decorrentes de um procedimento cirúrgico realizado em 16/07/2013, o qual teria deixado cicatrizes permanentes e provocado abalo à sua autoestima. Requereu, entre outras provas, a realização de perícia técnica para comprovar a extensão dos danos estéticos e morais sofridos.

O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos da agravante, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. O Estado do Pará, então, interpôs apelação, a qual foi acolhida monocraticamente julgando improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que não haveria prova suficiente do dano alegado.

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em preliminar, a nulidade do julgamento antecipado da lide, sob alegação de cerceamento de defesa, pois não teria sido oportunizada a devida dilação probatória, especialmente a produção de prova pericial, requisitada expressamente nos autos. Alega que o julgamento monocrático não observou o contraditório.

No mérito, a agravante sustenta que a Decisão Monocrática não se enquadra nas hipóteses previstas no inciso V, do artigo 932 do CPC/2015, o qual autoriza o julgamento monocrático apenas quando a tese recursal for manifestamente improcedente ou já estiverem em conformidade com súmula ou precedente vinculante. Argumenta que o caso concreto demanda análise colegiada, pois envolve discussão sobre a reparação por danos estéticos, tema amplamente debatido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cumulatividade das indenizações por danos morais e estéticos.

A recorrente defende, ainda, que a decisão agravada se baseou em jurisprudência não aplicável ao caso concreto, desconsiderando as peculiaridades do processo e as provas apresentadas. Menciona que o dano estético causado pelo procedimento cirúrgico lhe acarretou não apenas prejuízos visíveis, mas também afetou sua saúde mental e autoestima, reforçando a necessidade de produção de prova pericial para aferir a extensão do dano.

Ao final, a agravante requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória. Subsidiariamente, requer a remessa do recurso ao órgão colegiado, para que seja reformada a Decisão Monocrática e negado provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo-se a sentença de procedência dos pedidos iniciais. Requer, ainda, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015.

Após a interposição do presente recurso, foi juntada petição sob o Id. 18684994, na qual foram apresentadas fotos e vídeos demonstrando como teria ficado a sua aparência após a cirurgia.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão d (Id.
18143518
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, procedo à análise da questão preliminar suscitada.

Conforme destacada na decisão recorrida a autora se submeteu a um procedimento cirúrgico, no dia 17/07/2014, a fim de tratar apendicite aguda necrosante no Hospital Saúde da Mulher (HSM), atendida pelo plano do IASEP, postulando na presente demanda reparação por sua integridade física e psíquica ter sido abalada em razão de ter ficado com uma cicatriz e queloide na região abdominal.

É relevante destacar sobre o pedido inicial onde alega

a nulidade do julgamento antecipado da lide, sob alegação de cerceamento de defesa, pois não teria sido oportunizada a devida dilação probatória, especialmente a produção de prova pericial, requisitada expressamente nos autos. Alega que o julgamento monocrático não observou o contraditório e que a ausência de provas decorre da falta de oportunidade de produção destas.

Pois bem, conforme os fundamentos usados pelo juízo de primeiro grau, na sentença na pg. 3, onde destaca que as partes se manifestaram em provas às fls. 76 e 77/77-v, por fim destacou que: (Diante dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, entendo já existem elementos de prova suficiente, para conhecimento profundo da demanda, dispensando a produção de novas provas. Por isso estado, os autos, prontos para julgamento), ou seja, os autos processuais seguiram o trâmite regular, sendo analisadas todas as provas pertinentes para a conclusão do julgamento pelo juízo sentenciante.

Apesar da insatisfação manifestada pela parte agravante, não houve a interposição de recurso contra o ponto específico em questão, o que evidencia que se busca agora discutir um aspecto já decidido e não oportunamente impugnado, configurando a preclusão do direito. Não é admissível que, diante do provimento do recurso do ente estatal, a parte tente, por meio de seu inconformismo, modificar uma decisão contra a qual não interpôs recurso. Ademais, se o julgamento antecipado da lide tivesse de fato causado cerceamento de defesa, como alega a parte agravante, não se justificaria a ausência de apelação, ainda que adesiva, no momento oportuno.

Alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida. No entanto, tal argumento não procede, pois o que se constata é a tentativa de, mais uma vez, atribuir ao ente estadual a responsabilidade pelos danos morais e estéticos alegados, sem apresentar prova clara do nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos médicos. As fotos e vídeos juntados após a interposição do presente recurso, que a recorrente considera provas da sua lesão ou insatisfação após a cirurgia, igualmente não comprovam o nexo de causalidade, já devidamente analisado na decisão ora recorrida.

Convém reiterar que, conforme narrado pela parte autora na petição inicial, esta, acometida de apendicite aguda necrosante, buscou atendimento na emergência do hospital em 16/07/2013. Após a realização de todos os exames no mesmo dia, foi submetida à cirurgia em 17/07/2013.

Ademais, não restou comprovado qualquer erro médico, tampouco a viabilidade de realizar a cirurgia laparoscópica, conforme pretendido pela autora, em substituição à cirurgia de abdômen aberto que foi efetivamente realizada, com o intuito de evitar a cicatriz mencionada pela ora apelada.

Nessa situação, a escolha do método cirúrgico é fruto de uma análise técnica criteriosa, que leva em consideração as condições específicas do paciente e a preservação de sua saúde. Reitere-se que a parte autora não demonstrou, por meio de documentos, laudos médicos ou prontuários, a existência de negligência, imprudência ou imperícia nos serviços prestados.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A autora não apresentou quaisquer provas, testemunhas ou laudos relativos ao atendimento, que pudessem demonstrar, de qualquer forma, a ocorrência de atendimento negligente ou falho no hospital, ou, ainda, que o resultado adverso poderia ter sido evitado
.

Diante do exposto, constato que inexiste nos autos qualquer prova que demonstre a prática de ato ilícito, tampouco se verifica o nexo de causalidade entre o resultado alegado e os serviços prestados no atendimento hospitalar.

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, “
a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Neste mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário.
Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente.
Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)”

...........................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED.
SERVIÇO PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.
O conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida
. 4.
Como para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem
. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa. 2..
No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.
3. (...). 4-
Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais
. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2020)”

.....................................................................................................................

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de
quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05)

Com base nos fundamentos expostos e na jurisprudência citada, constato que a decisão recorrida não merece reforma, pois, conforme já mencionado, não se comprovou a prática de ato ilícito nos serviços prestados no atendimento hospitalar, nem se evidenciou o nexo de causalidade

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente feito.

Sobre as alegações de mérito, a agravante sustenta que a Decisão Monocrática não se enquadra nas hipóteses previstas no inciso V, do artigo 932 do CPC/2015, o qual autoriza o julgamento monocrático apenas quando a tese recursal for manifestamente improcedente ou já estiverem em conformidade com súmula ou precedente vinculante.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

Diante disso, não houve erro jurídico no julgamento monocrático do referido recurso, especialmente considerando que esta Corte de Justiça já possui precedentes sobre o tema em questão.

Em relação à previsão regimental que autoriza o julgamento monocrático, ressalto os precedentes desta Corte

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024